Tribunal: TJPA
Processo: 0813167-54.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813167-54.2023.8.14.0301

APELANTE: ANA MARIA OLIVEIRA NUNES, MARIA CRISTINA DE JESUS PEREIRA, JOAO DANTAS PEREIRA, MARIA HENRIQUETA DE JESUS PEREIRA, CARLOS ALBERTO AGUIAR

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE EMENDA A INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÕES SEM URGÊNCIA RECORRIVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. MÉRITO. DOCUMENTOS JUNTADOS PELOS AUTORES COM A INICIAL QUE DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA BEM COMO AS INFORMAÇÕES PLEITEADAS PELO JUÍZO NA DECISÃO DE EMENDA. INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIO PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1 – Em breve síntese na inicial, os autores a declaração da inexigibilidade do TUST e TUSD do ICMS, bem como a repetição do indébito, acrescidos da devida indenização.

2- O juízo determinou a emenda da inicial, para que os autores no prazo de quinze dias, comprovassem a hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99 e 319 do CPC, juntando extrato bancário, contracheque ou declaração de imposto de renda, bem como informe os números das unidades consumidoras/conta contrato para as quais requer a suspensão da exigibilidade dos créditos referentes à incidência do ICMS sobre os valores das tarifas e encargos de uso e conexão dos sistemas de distribuição e transmissão de energia elétrica.

3- Ante a inércia dos autores o juízo indeferiu a inicial, extinguindo o feito.

4 - Dessa sentença os autores interpuseram o presente recurso, alegando que juntaram na inicial documentos suficientes para demonstrar os pontos exigidos pelo juízo para comprovação da hipossuficiência e as informações requeridas para fins de cobrança do indébito.

5-

Inicialmente, importante ressaltar que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a decisão
que determina a emenda à inicial possui natureza de decisão interlocutória, porém sem urgência, de forma que deve ser atacada em preliminar de apelação cível.

6- No que tange a determinação de comprovação da hipossuficiência, entendo que os autores juntaram a declaração de hipossuficiência, bem como, declaração de isenção no imposto de renda, sendo alguns do lar, outros aposentados, outro funcionário assalariado da Casa Bahia e apenas um autônomo.

7- No que tange ao indeferimento da inicial por ausência de documentos essenciais para o prosseguimento da ação, também verifico que assiste razão aos apelantes. Note-se que nos documentos juntados com a inicial, foram acostadas as contas de energia dos autores, onde consta o número de conta contrato, unidade consumidora, endereço, de forma que não faz sentido a exigência de juntada do juízo. Assim, embora não tenha havido manifestação dos autores acerca da decisão interlocutória de emenda à inicial, assiste razão aos apelantes quanto a desnecessidade de emenda à inicial, pelo que deve ser cassada a sentença de extinção, com o retorno dos autos ao juízo de origem para processamento do feito.

8 -

Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVE E DAR-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ANA MARIA OLIVEIRA NUNES E OUTROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito interposta contra o
ESTADO DO PARÁ

Em breve síntese na inicial, os autores a declaração da inexigibilidade do TUST e TUSD do ICMS, bem como a repetição do indébito, acrescidos da devida indenização.

Pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O juízo determinou a emenda da inicial, para que os autores no prazo de quinze dias, comprovassem a hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99 e 319 do CPC, juntando extrato bancário, contracheque ou declaração de imposto de renda, bem como informe os números das unidades consumidoras/conta contrato para as quais requer a suspensão da exigibilidade dos créditos referentes à incidência do ICMS sobre os valores das tarifas e encargos de uso e conexão dos sistemas de distribuição e transmissão de energia elétrica.

Também determinou a retificação pelos autores do polo passivo da petição inicial ou cadastro no Pje, os quais possuem divergência e especifique os pedidos iniciais, indicando a cobrança indevida alegada, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Conforme certidão Id nº 17375118, embora devidamente intimados, os autores não realizaram a emenda à inicial e não juntaram documentos aos autos.

Sobreveio sentença extinguindo o feito, nos seguintes termos:

Desta feita, o demandante ao não instruir seu pedido com os documentos indispensáveis à propositura e processamento da ação, e, sendo-lhe facultada a oportunidade de emenda à Inicial, deixando de cumprir a determinação judicial, para o suprimento da documentação, deve ter sua petição inicial indeferida, ainda que desprovidos da documentação correlata.

Desse modo, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 330, IV c/c 485, I, todos do CPC
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
para declarar
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Irresignados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação cível, alegando que fizeram prova de que fazem jus à concessão da justiça gratuita, tendo juntado a declaração de hipossuficiência e a declaração de isenção de imposto de renda pessoa física.

Quanto aos documentos requeridos para comprovação das unidades consumidoras e das cobranças, afirmando que o ICMS na energia elétrica é um imposto que incide sobre o consumo total de energia elétrica em determinado período, portanto, os autores não precisariam demonstrar as unidades consumidoras, pois o cálculo é feito sobre o consumo total registrado pelos medidos de energia, sem necessidade de identificar individualmente cada unidade consumidora.

Pugnou ainda pelo sobrestamento do feito, ante a afetação do TEMA nº 986.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público atuante no Segundo Grau opinou pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Em sede recursal, defiro os benefícios da justiça gratuita aos autores.

Inicialmente, importante ressaltar que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que determina a emenda à inicial possui natureza de decisão interlocutória, porém sem urgência, de forma que deve ser atacada em preliminar de apelação cível. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento,
motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma"
(REsp 1.987.884/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1809806 PE 2019/0108082-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)

Colocada essas premissas, considerando o princípio da unirecorribilidade das decisões, verifico que os apelantes possuem razão ao menos em parte.

No que tange a determinação de comprovação da hipossuficiência, entendo que os autores juntaram a declaração de hipossuficiência, bem como, declaração de isenção no imposto de renda, sendo alguns do lar, outros aposentados, outro funcionário assalariado da Casa Bahia e apenas um autônomo.

Assim, entendo que as partes conseguiram demonstrar que não possuem condições de arcar com as custas processuais e honorários, sem que isso lhe retire o sustento próprio.

Frise-se que a assistência judiciária gratuita foi concebida com o objetivo de abrir as portas do Poder Judiciário àqueles que necessitam. Não se faz necessário para obter o benefício que a parte beire à miserabilidade, bastando apenas que o pagamento das custas e encargos processuais, de algum modo, traga prejuízo para o sustento próprio ou de sua família, de forma que seu indeferimento obste o acesso à justiça da parte, ante a sua hipossuficiência financeira comprovada.

Assim, defiro os benefícios da justiça gratuita aos autores.

No que tange ao indeferimento da inicial por ausência de emenda à inicial, pois entendeu o juízo que faltou documentos essenciais para o prosseguimento da ação, também verifico que assiste razão aos apelantes.

Note-se que nos documentos juntados com a inicial, foram juntadas as contas de energia dos autores, onde consta o número de conta contrato, unidade consumidora, endereço, de forma que não faz sentido a exigência de juntada do juízo.

Assim, embora não tenha havido manifestação dos autores acerca da decisão interlocutória de emenda à inicial, assiste razão aos apelantes quanto a desnecessidade de emenda à inicial, pelo que deve ser cassada a sentença de extinção, com o retorno dos autos ao juízo de origem para processamento do feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. CONVERSÃO. PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE ADESÃO. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DO DÉBITO. DOCUMENTOS JUNTADOS. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação de fazer. Em complemento, o art. 701 do CPC autoriza a expedição de mandado monitório quando evidente o direito afirmado pelo autor. 2. As faturas de cartão de crédito, o contrato de adesão a produtos e serviços do banco e o demonstrativo de cálculos do débito constituem provas escritas sem eficácia de título executivo aptas a evidenciar o direito afirmado pelo autor, nos termos do art. 700 do CPC.
Logo, os documentos juntados pelo autor autorizam o prosseguimento da ação monitória. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

(TJ-DF 07171739520228070020 1684444, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 29/03/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/04/2023)

Apelação. Execução fiscal. Extinção por suposto abandono. Inocorrência.
Error in procedendo
. Cassação.
Emenda da petição inicial. Desnecessidade. Viabilidade da citação
.
1. A falta de atendimento do exequente ao despacho que lhe ordena a emenda da inicial implica, em tese, o indeferimento da peça, e não a extinção do feito por abandono, de que trata o inciso III do art. 48 do CPC. 2. Em todo caso, a hipótese tampouco seria de indeferimento da petição inicial, visto que, a despeito da falta de indicação do CPF do devedor, a aparente completude do endereço fornecido tornava possível a citação (art. 319, § 2º, do CPC)
. 3. Provimento monocrático do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00975039420168190021, Relator: Des(a). MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 24/07/2020, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, vislumbro motivos para cassação da sentença, considerando que os autores já haviam juntado com a inicial documentos suficientes para processamento da ação, sendo desnecessária a emenda à inicial.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença, considerando que os autores já haviam juntado com a inicial documentos suficientes para processamento da ação, sendo desnecessária a emenda à inicial.

nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/10/2024